Tribunal: STF
Processo: ARE 1347098
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE BALA PERDIDA. CONFRONTO ARMADO ENTRE POLICIAIS MILITARES E MELIANTES QUE CONDUZIAM VEÍCULO ROUBADO, DE QUE RESULTOU ABALROAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR E MORTE DE UM DE SEUS OCUPANTES. VÍTIMA QUE EM NADA CONTRIBUÍU PARA O EVENTO DANOSO. OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA, EM VIA PÚBLICA, SEM ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RISCO ADMINISTRATIVO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DOS ÔNUS DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DESENVOLVIDA EM PROL DA COLETIVIDADE ENTRE TODOS OS SEUS MEMBROS. ORIGEM DO PROJÉTIL QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE PARA CARACTERIZAR O NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENAR O ENTE ESTATAL A INDENIZAR OS DANOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E MORAL SUPORTADOS PELOS AUTORES, FAMILIARES DA VÍTIMA DE BALA PERDIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Em 12/09/2017, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou o sobrestamento do feito.



    Interposto agravo interno, foi realizado novo juízo de admissibilidade e proferida decisão de inadmissão do apelo extremo.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Quanto ao valor da indenização por danos morais, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n° 743.771/SP (Tema 655), Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    No que diz respeito aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso no que diz respeito ao valor da indenização e, quanto ao juros e correção monetária, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente